Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-40.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RÉU INIMPUTÁVEL. LAUDO PSIQUIÁTRICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA SEVERA. COMPROMETIMENTO COGNITIVO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIR A MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO MERAMENTE AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de acusado absolvido impropriamente das penas do art. 155, caput, do CP, com determinação de internação em hospital de custódia, após ter adentrado em oficina mecânica de terceiro conhecido e subtraído itens que ali guarneciam. 1.1. A severa dependência de entorpecentes acentua a doença mental, deixando-o inteiramente incapaz de autodeterminação e de compreender o caráter ilícito da sua conduta, sendo considerado inimputável em perícia médica.
2. Diante da gravidade do quadro clínico do acusado, de seu inequívoco risco psicossocial e do inexistente amparo familiar, mostra-se correta a aplicação de medida de segurança de internação, não sendo sequer recomendável sua substituição por tratamento meramente ambulatorial.
3. Apelação conhecida e desprovida.